Tribunal: CARF
Processo: 12155.000808/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12155.000808/2008-78 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
RENNA COSTA DE CARVALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a
Interavia Transportes Ltda. a informar se a contribuinte prestou serviços à empresa no ano
calendário 2006 e, em caso positivo, a confirmar os rendimentos tributáveis pagos à mesma, com
a apresentação da documentação comprobatória correspondente.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2007 (e-fls. 45/48) no qual se apurou a Omissão de
Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício referente à fonte
pagadora Interavia Transportes Ltda.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 52/56):
Preliminarmente, assevera que nunca prestou serviço à empresa Interávia Transportes
Ltda e, portanto, requer nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, que
seja realizada fiscalização na administração da empresa, para coletar as informações
necessárias de que nunca prestou serviços para tal empresa.
Quanto ao mérito, ratifica suas alegações de que jamais prestou serviços a empresa em
questão, aduzindo que tem o direito de requerer a admissão de todos os meios de provas
admitidos, inclusive depoimento pessoal se assim for necessário, fazendo nesse
momento a juntada dos meios de provas obtidos, como os de fls.10/29.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12155.000808/2008-78
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12155.000808/2008-78

Ao final, requer a acolhida da presente impugnação, juntamente com seus meios de
prova, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos efetivamente recebidos de pessoa jurídica decorrentes do
trabalho, confirmados em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da
fonte pagadora.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/09/2010 (e-fls. 70), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 11/10/2010 (e-fls. 71/74) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Sustenta que nunca prestou serviço à Interávia Transporte e que nunca esteve na
sede ou na filial dessa empresa. Afirma, ainda, que teve seus documentos roubados, conforme
registro de Boletim de Ocorrência juntado à Impugnação, e que estão usando os mesmos
ilegalmente, sem o seu consentimento.
- Expõe que no momento da Impugnação negou qualquer prestação de serviços à
Interávia Transportes e, com base no art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, requereu que
fosse feita fiscalização na empresa, sendo este o único meio disponível para se chegar à
comprovação do alegado. Aduz, contudo, que o pedido foi negado pela Turma de Julgamento,
impossibilitando a sua ampla defesa.
- Entende que a afirmação da primeira instância de que a diligência requerida não
seria necessária representa uma afronta ao dispositivo constitucional da ampla defesa, uma vez
que depende desse meio de prova.
- Argumenta que, de acordo com a Súmula n° 14 do CARF, a simples omissão de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
- Afirma desconhecer as informações referentes ao recolhimento de FGTS e
Previdência Social indicadas na GFIP anexada aos autos.
Cabe destacar que o processo foi digitalizado em duplicidade, constando cópia
integral do mesmo às e-fls. 01/79 e, novamente, às e-fls. 80/158.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12155.000808/2008-78

Extrai-se dos autos que a omissão de rendimentos em exame foi apurada com base
nas informações consignadas em DIRF pela fonte pagadora Interavia Transportes Ltda (e-fls. 12,
29).
A contribuinte apresentou Impugnação alegando que jamais prestou serviços à
empresa e requerendo a realização de diligência para a confirmação dos fatos.
O Colegiado a quo indeferiu o pedido de diligência e manteve o lançamento por
entender que os documentos acostados pela interessada não tinham o condão de desconstituir o
efeito probante dos dados indicados em DIRF e em GFIP.
Em seu Recurso, a notificada reitera as razões de sua Impugnação e afirma que
seus documentos foram roubados, conforme Boletim de Ocorrência já anexado aos autos, e que
estão sendo usados ilegalmente. Apresenta relatório do Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS contendo a relação de seus empregadores no período de 1992 a 2010, dentre os
quais não se encontra a empresa Interavia Transportes Ltda.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Interavia Transportes Ltda. a informar se
a contribuinte prestou serviços à empresa no ano calendário 2006 e, em caso positivo, a
confirmar os rendimentos tributáveis pagos à mesma, com a apresentação da documentação
comprobatória correspondente.
A recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital